Tribunal: TJPA
Processo: 0818318-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818318-11.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ASSOCIACAO DE CREDITO E HABITACIONAL E SOCIAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARA - ASCREDH

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
EXAME DO CASO CONCRETO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. DESCONTO DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUES DE SERVIDORES ASSOCIADOS. ANUÊNCIA EXPRESSA DESTES QUANTO AO EFETIVO PAGAMENTO. LEGALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTES. DEMAIS TESES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 202
3.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11481761, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. DESCONTO DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUES DE SERVIDORES ASSOCIADOS. ANUÊNCIA EXPRESSA DESTES QUANTO AO EFETIVO PAGAMENTO. LEGALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTE DO TJEPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 12401743, págs. 1/8), o recorrente sustenta, em síntese, a) a nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático pelo relator no caso concreto, ante a violação dos art. 932, IV, do CPC e art. 132, XI, RITJEPA e do princípio da colegialidade; b) a negativa de vigência ao Decreto Municipal nº 82.776/201; c) a violação ao artigo 97 da CF/88 e à súmula vinculante nº 10 do STF; d) a violação ao princípio da separação dos Poderes e a autonomia municipal; e) a violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade, separação dos Poderes e autonomia municipal.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, no sentido de ser reformada
in totum
a decisão monocrática recorrida, acolhendo-se o recurso de apelação para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Conforme certificado nos autos, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno dentro do prazo legal (id. 12754434, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente pelas razões que passo a expor.

Inicialmente quanto à
nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade do feito ser julgado monocraticamente, entendo não prosperar o arrazoado nesse sentido, visto que a jurisprudência do STJ dispõe no diapasão de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência de sua corte ou de cortes superiores, consoante exegese do art. 133, XI, d, do RITJEPA, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

De mais a mais, eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).”.

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

No mais, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual torna claro que havendo a autorização dos servidores públicos sobre a realização do desconto das contribuições sindicais voluntárias, em favor da Associação recorrida, o Município de Belém deve proceder à sua efetivação,
não havendo, em vista disso, qualquer óbice ou prejuízo ao ente público para realização de tal ato.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em
precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
Cinge-se a controvérsia em analisar à possibilidade de realização ou não de descontos nos contracheques dos servidores municipais associados à Associação de Crédito e Habitacional e Social dos Guardas Municipais do Estado do Pará – ASCREDH, das contribuições sindicais voluntárias, em favor da Associação.

No caso ventilado, o Decreto Municipal nº 82.776/2015-PMB, que regulamenta o artigo 57, parágrafo único da Lei nº 7.502/90, estabelece a possibilidade da consignação em folha de pagamento, após autorização do funcionário, conforme critério da Administração, critério este estabelecido em regulamento,
in verbis
:

Art. 57 - Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

Parágrafo Único -
Mediante autorização do funcionário, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, na forma estabelecida em regulamento.

No presente caso, o magistrado
a quo
apreciou corretamente o dispositivo retro transcrito, pois as provas existentes nos autos indicam que a Associação de Crédito e Habitacional e Social dos Guardas Municipais do Estado do Pará – ASCREDH, demonstra plenamente constituída (id. 6022057, pág. 1 a id. 6022177, pág. 1), assim como comprova que houve a autorização dos Servidores Públicos para o cumprimento da consignação em folha de pagamento, não havendo, em vista disso, qualquer óbice ou prejuízo ao Ente Público para realização de tal ato.

Ademais, o desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige a anuência prévia dos associados, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto, o que está devidamente comprovado nos autos

De modo que, nesse viés, aplicável à espécie a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, “
verbis
”:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.

2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal.

3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal.

3. Em

reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09).”.

Ademais, a Constituição da República, em seus art. 5º, XX e 8º, V, o qual assegura o direito de livre associação e sindicalização, no caso, há indicativo de violação administrativa ao direito a associação autora tem de receber as mensalidades que os seus associados expressamente autorizaram. Assim, havendo autorização dos servidores públicos sobre a realização do desconto, o Município de Belém deve proceder à sua efetivação.

Quanto ao argumento do Município de Belém, de que a associação apelada não realizou o adequando credenciamento, nos termos do Decreto Nº 82.776/15, entendo não prosperar, tendo em vista que a recorrida já recebe regularmente os valores pagos pelos associados mais antigos, com desconto em folha de pagamento (id. 60221192, págs. 1/5), não cabendo, assim, aduzir que a Associação recorrida não tenha realizado seu credenciamento.

Desse modo, mostra-se evidenciado a obrigação do Município apelante a incluir os novos associados, com desconto em folha de pagamento do valor da associativa.

Portanto, a sentença apelada não merece reparos, pois encontra-se de acordo com o entendimento jurisprudencial deste TJPA sobre a legislação em comento.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.”

Por fim, no que tange às alegações d
e violação ao artigo 97 da CF/88 e da súmula vinculante nº 10 do STF, bem como da violação ao princípio da separação dos Poderes e da autonomia municipal, assim como da violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade, cumpre registrar que as referidas teses não foram oportunamente trazidas pela parte agravante, no momento da interposição do apelo, caracterizando, portanto, indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

3. Não é possível, em agravo interno, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.

(...)

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1.457.380/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019).”. (grifei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FRANQUIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOJURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.740.903/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).” (grifei)

Portanto, conforme posicionamento do STJ, é vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, alegar questão jurídica que não foi aventada por ocasião da apresentação do recurso especial, ante a ocorrência de preclusão.

Assim, configura-se, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal, com previsão no art. 1.013 do CPC/2015.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2023